Tribunal: TJSP
Processo: 2119484-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Pleito de extinção pela alegada sujeição do crédito à Recuperação Judicial da devedora principal – Descabimento - É ao juízo recuperacional que cabe o pronunciamento definitivo acerca da sujeição ou não do crédito excutido ao processo de soerguimento – Eventual extinção do cumprimento de sentença em relação à recuperanda só poderá ser apreciada

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Pleito de extinção pela alegada sujeição do crédito à Recuperação Judicial da devedora principal – Descabimento - É ao juízo recuperacional que cabe o pronunciamento definitivo acerca da sujeição ou não do crédito excutido ao processo de soerguimento – Eventual extinção do cumprimento de sentença em relação à recuperanda só poderá ser apreciada quando definitivamente decidida a sujeição ou não do crédito à Recuperação – Pedido de extinção da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra o agravante coobrigado, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal – Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o Plano de Recuperação Judicial implica novação, ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão "sem prejuízo das garantias" – Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005 – Súmula no 581 do STJ – Pretensão de distinção com base na liberação das garantias fidejussórias pelo Plano de Recuperação - Descabimento – Embora o STJ tenha reconhecido, no REsp 1700487/MT, pela possibilidade supressão de garantias pela assembleia de credores, não há notícia de homologação definitiva do plano e aquela Corte Superior também já decidiu que a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes à assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição – Indeferimento dos pleitos de extinção do cumprimento de sentença.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Levantamento de valores em favor da exequente por meio de transferência definitiva do valor à conta corrente vinculada à Massa Falida – Cabimento – Valores depositados com intuito de pagamento (e abatidos do débito excutido) mais de dez anos antes do pedido de Recuperação Judicial da coexecutada – Ato jurídico perfeito e acabado- Pedido de soerguimento não tem o condão de atingir situações jurídicas pretéritas – Precedentes desta Corte – Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem-sucedida na busca de apoio de suas pretensões – Indeferimento do pleito requerido em contraminuta da agravada.
Recurso desprovido.